Tribunal: TJDFT
Processo: 0717172-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO TRESPASSE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VENDA EMPRESA. ÔNUS DA PROVA. DÍVIDAS. PROVAS. EXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS.
1. Segundo o Princípio do Livre convencimento motivado, o Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciar as provas constantes nos autos e indicar as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. As relações contratuais devem ser regidas pelo princípio da boa-fé objetiva e pela probidade, o que exige que as partes tenham uma conduta ética e leal e observem o dever de cooperar e de proteger as suas legítimas expectativas.
3. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir da publicação da averbação do negócio quanto aos créditos vencidos, e a partir da data dos respectivos vencimentos quanto aos vincendos (CC, art. 1.146).
4. É ônus do autor comprovar que as dívidas existentes do estabelecimento empresarial são posteriores ao trespasse (CC, art. 1.146 e CPC, art. 373, I).
5. O princípio da exceção do contrato não cumprido determina que ao contratante é permitido deixar de cumprir sua obrigação ante o não implemento das obrigações da outra parte (CC, art. 476). Assim, como autor não cumpriu sua parte na obrigação, não pode exigir o implemento da obrigação assumida pelo réu. Precedentes.
6. Não há dano moral a ser indenizado quando inexiste elemento mínimo de prova de que as situações vividas foram capazes de violar o direito de personalidade relacionado ao nome, à boa-fama ou à credibilidade da pessoa que o alega.
7. Não há sucumbência recíproca e condenação do réu em honorários, quando a sentença julga improcedentes todos os pedidos formulados pelo autor (CPC, art. 86).
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.